Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727001-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO TROPICALE LTDA, INCORPORACAO PRIME LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADO: DOUGLAS FERNANDO AGOSTINHO D E C I S Ã O Intimem-se os agravantes a juntarem nos autos do Agravo a decisão do Juízo da Recuperação Judicial na qual alegam a existência de novação das dívidas. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator